Tribunal: TJBA
Processo: 8063040-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8063040-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARIO BRENO CARDOSO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDREIA SALES COSTA PEREIRA, HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: Vara do Júri Feira de Santana-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
TEMPORÁRIA
.
OPERAÇÃO “MOTOBOSS”.
SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE HOMICÍDIOS, TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS DELITOS
.
TESES DEFENSIVAS
DE INIDONEIDADE DO ÉDITO PRISIONAL,
NEGATIVA DE AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA
. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA
SUPERVENIENTEMENTE à IMPETRAÇÃO DESTE HABEAS
. NOVO TÍTULO PRISIONAL.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

ORDEM
PREJUDICADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB/BA 34.183), em favor do Paciente MÁRIO BRENO CARDOSO OLIVEIRA, tendo sido apontado como
A
utoridade
C
oatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A discussão consiste em

(i)

verificar se
é idônea a fundamentação utilizada pelo Juízo primevo para decretar e manter
a
prisão temporária do
Paciente;
(ii)
analisar as teses defensivas de negativa de autoria e de atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Autoridade Impetrada prestou informações,
consignando, dentre outros pontos, que, “
decorrido o prazo da prisão temporária, a autoridade policial postulou pela decretação da prisão preventiva
de diversos investigados, inclusive do paciente, nos autos nº 8034992-13.2025.8.05.0080 e este juízo, em
24/10/2025 decretou a referida prisão, consoante ID 527093625
”.
De fato
,
e
m consulta aos autos
de
nº 8034992-13.2025.8.05.0080
, verifica-se que o
Juízo

primevo

exarou novo
decisum,
na data de
24 de outubro de 2025,
convertendo
a prisão temporária d
o
Paciente em prisão preventiva, “
com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal
”
.

4.
O
advento de novo título prisional, decorrente da conversão da prisão temporária em preventiva, consubstancia obstáculo intransponível ao conhecimento
das alegações de inidoneidade da fundamentação
do édito constritivo,
de negativa de autoria e de atipicidade da conduta
, eis que a “
conversão da prisão temporária em preventiva, posterior a presente impetração, prejudica o mandamus, porquanto o presente feito se insurge contra decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional com novos fundamentos”
(STJ, AgRg no HC n. 697.946/RR, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, Julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021); (STJ, AgRg no HC n. 910.663/MG, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
J
ulgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Ordem
JULGA
DA
PREJUDICADA
.

Tese de julgamento:
“O advento de novo título prisional, decorrente da conversão da prisão temporária em preventiva, consubstancia obstáculo intransponível ao conhecimento das alegações de inidoneidade da fundamentação do édito constritivo”.

Dispositivos relevantes citados:
artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 697.946/RR, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, Julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021; STJ, AgRg no HC n. 910.663/MG, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, Julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes
auto
s

de
Habeas Corpus nº

8063040-28.2025.8.05.0000
,
impetrado pelo advogado
HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB/BA 34.183)
, em favor do Paciente
MÁRIO BRENO CARDOSO OLIVEIRA
, tendo sido apontado como
A
utoridade
C
oatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
J
ULGAR PREJUDICADA

a
presente

ORDEM
,
em virtude do advento de novo título prisional decorrente da conversão da prisão temporária em preventiva
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 18 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06